Tribunal: CARF
Processo: 10880.934596/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934596/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.059 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
SYLVAMO EXPORTS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP.
RECONHECIMENTO
INTEGRAL
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM LITÍGIO. AUSÊNCIA
DE LIDE.
De acordo com dispositivos regimentais, o direito creditório postulado no
PER/DCOMP delimita a competência do CARF no exame do Recurso
Voluntário, a qual limita-se à verificação de existência do crédito, e não aos
débitos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/08.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 115374421, emitido
eletronicamente em 07/06/2016, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 19195.69210.300813.1.3.02-2725.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario
2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934596/2016-12
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934596/2016-12

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados
no despacho decisório:
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
30.524.463,92.
IRPJ devido(a): R$ 9.605.026,35.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 20.919.737,57.
Valor na DIPJ: R$ 20.919.437,57.
No despacho, foi reconhecido R$ 18.657.140,47.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art.
168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional –
CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art.
4o e art. 36 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”, sendo as seguintes
parcelas sem confirmação:
Notificada do despacho decisório em 15/06/2016, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 15/07/2016, alegando, em resumo:
.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/08,
conforme acórdão n. 108-015.428, de 2 de junho de 2021 (e-fls. 722).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 726, no qual
apresenta os argumentos e fundamentos a seguir sintetizados.
Relata que “A não homologação na íntegra do direito creditório propugnado pela
Recorrente, decorre do entendimento firmado no V. Acórdão, no sentido de que do valor da
estimativa compensada via PER/DCOMP referente a competência de abril/2012 (R$
3.594.340,79), teria restado confirmado apenas R$ 3.517.249,67, resultando em suposto saldo
não confirmado no importe de R$ 77.091,12:”
Diz que “...o valor de R$ 3.594.340,79 não corresponde àquele informado pela
Recorrente para a constituição do crédito de saldo negativo de IRPJ no que se refere a estimativa
de abril/2012” e que “...retificou as informações nele constantes, através da transmissão da
PER/DCOMP retificadora no 0001.94023.050914.1.7.09-6803, por meio da qual ajustou o valor
da estimativa em questão, alterando-o para R$ 3.517.249,67, sendo que esta importância acabou
por ser totalmente confirmada.”
Aduz que “Trata-se, assim, de mero equívoco material cometido quando da
primeira informação atinente à estimativa de IRPJ concernente a competência Abril/2012, sendo
certo que, tão logo verificado o equívoco, a Recorrente retificou-o o que resta claro a par da
verificação das informações prestadas no PER/DCOMP n. 0001.94023.050914.1.7.09-6803.”
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934596/2016-12

Sustenta que “Ante a confirmação de que o equívoco no que se refere à
informação quanto a importância atinente a estimativa de IRPJ e Abril/2012 foi corrigido,
mediante retificação da PER/DCOMP, sobressai-se claro o fato de que o caso é de homologação
integral do direito creditório pleiteado, ante sua total confirmação, não havendo que ser mantida
qualquer glosa do crédito, tampouco qualquer cobrança suplementar.”
Ao final requer:
1) o provimento ao presente Recurso Voluntário e a reforma do Acórdão
recorrido, para o fim de que seja consignada a homologação integral do direito
creditório vindicado pela Recorrente;
2) direito de apresentação de sustentação oral de seus argumentos perante o
colegiado.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, porém, desatende requisito de
admissibilidade, não podendo ser conhecido por este colegiado, conforme será explicado a
seguir.
Trata-se de não homologação de PER/DCOMP, perpetrada por Despacho
Decisório Eletrônico, cuja cópia parcial é exibida na sequência (destaque deste relator):

Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934596/2016-12

Como se observa, o tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ do ano-
calendário 2012, cujo valor original de R$ 20.919.437,57 foi informado tanto no PER/DCOMP
quanto na DIPJ correspondente.
O acórdão recorrido reconheceu direito creditório adicional no valor de R$
2.185.506,00, tomando por base o PER/DCOMP retificador no 00001.94023.050914.1.7.09-
6803, valor este que, somado à quantia de R$ 18.657.140,47 apurado pelo Despacho Decisório
Eletrônico, totalizou R$ 20.842.646,48 de saldo negativo do período-base examinado. Confira-
se:
(...)
O motivo da não homologação foi a não confirmação de parte das parcelas de
crédito declaradas, correspondentes a estimativas compensadas dos meses de abril,
julho, setembro, outubro e novembro.
No que se refere à estimativa do mês de abril, compensada no PER/DComp
00001.94023.050914.1.7.09-6803,
conforme
informado
pela
interessada
no
PER/DComp ora em análise, em consulta ao Sistema de Controle de Crédito e
Compensação (SCC), verifica-se que o valor do débito de estimativa informado
naquela DComp é de R$ 3.517.249,67, que já foi reconhecido no despacho decisório:

A própria contribuinte informou a maior referida parcela do que o valor que foi
efetivamente declarado. Portanto, a diferença no valor de R$ 77.091,12 não pode
compor o saldo negativo.
(...)
Assim, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo
de crédito:
R$ 20.919.737,57.
Valor na DIPJ: R$ 20.919.437,57.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 30.524.463,92.
IRPJ devido(a): R$ 9.605.026,35.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

Como se vê, a diferença de R$ 77.091,12 (R$ 20.919.437,57- R$ 20.842.646,48)
não foi reconhecida em razão das informações contidas no PER/DCOMP retificador no
00001.94023.050914.1.7.09-6803.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934596/2016-12

Por outro lado, constata-se que o valor do crédito de estimativa reconhecido no
mês de abril/2012 - R$ 3.517.249,67 - corresponde ao mesmo valor pleiteado no PER/DCOMP
retificador no 0001.94023.050914.1.7.09-6803, não se observando, portanto, a existência de
litígio quanto ao crédito, mas sim quanto ao débito.
O próprio Recorrente admite ter cometido erro no preenchimento da declaração
afirmando, entretanto, que a importância atinente a estimativa de IRPJ e Abril/2012 foi corrigida,
mediante retificação da PER/DCOMP, e que, por isso, seria o caso de homologação integral do
PER/DCOMP, não podendo ser mantida qualquer glosa do crédito.
A irresignação não merece prosperar porque, como dito, o crédito pleiteado no
PER/DCOMP retificador foi integralmente reconhecido.
Sobre a temática em questão, esta 2a Turma Extraordinária tem se posicionado
contrariamente à possibilidade de manifestação sobre o inconformismo do sujeito passivo quanto
a questões relativas à alteração/retificação de débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por entender que esta atribuição cabe exclusivamente às Delegacias da Receita
Federal de jurisdição fiscal do contribuinte, nos termos dos arts. 7o do RICARF1 e 226 do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 (vigente à
época dos fatos).
Portanto, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, a competência dos
órgãos julgadores restringe-se unicamente à avaliação do direito creditório, não cabendo ao
CARF adentrar na discussão sobre o débito. Este entendimento está alinhado à jurisprudência
majoritária deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2007
DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO DECLARADO EM DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como
no parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento
Interno do CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne
aos pedidos de compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo
contribuinte. Não há competência, portanto, para análise dos argumentos
relacionados aos débitos declarados na DCOMP, razão pela qual o Recurso
Voluntário não deve ser conhecido nesta parte.
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO
INTEGRAL DO CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.

1 RICARF
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra decisão de 1a (primeira) instância,
em processo administrativo de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento
de isenção ou de imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018) § 1o A competência para o
julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive
quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou
Seção.

Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934596/2016-12

Constatando-se que o crédito indicado na declaração de compensação foi
reconhecido e integralmente utilizado em outros PERDCOMPs, correta se
mostra a decisão neste processo discutida que, levando em conta a
indisponibilidade do crédito, não homologou a compensação instrumentalizada
pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão n° 3002-000.198, sessão de 17/05/2018, Rel. Cons. Larissa Nunes
Girard)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2008
AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM LITÍGIO. DISCUSSÃO DE DÉBITO.
INADMISÍVEL
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de
existência dos créditos alegados pelo Contribuinte. Não há competência para
julgar argumentos relacionados aos débitos declarados na DCOMP. Recurso
Voluntário não deve ser conhecido.
(Acórdão n° 1302-004.236, sessão de 12/12/2019, Rel. Breno do Carmo
Moreira Vieira)

No caso dos autos, como relatado, o crédito pleiteado no PER/DCOMP retificador
foi integralmente reconhecido, não havendo, portanto, razão para conhecimento do recurso.

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 759
DF CARF MF
Original